Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA DE IOF. PREVISÃO CONTRATUAL LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
2. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
3. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Mas no caso da tarifa de avaliação, a instituição financeira não comprovou sua realização direta ou indiretamente (por terceiro), razão pela qual impossível a cobrança.
4. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.
5. É perfeitamente lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.